Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011708-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), PEDRO RODRIGUES FILHO - CPF: 340.075.041-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA OU REGIME DOMICILIAR ESPECIAL – CONDENAÇÃO A 12 ANOS DE RECLUSÃO POR CRIME HEDIONDO – PACIENTE ATUALMENTE COM 61 ANOS DE IDADE – PORTADOR DE DIABETES – GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME SOMENTE EM DEZEMBRO DE 2021 – ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELES QUE FAVOREÇAM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, OU ESTEJA SOB ORDEM DE INTERDIÇÃO, COM MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS POR ÓRGÃO DE SISTEMA DE JURISDIÇÃO INTERNACIONAL –
ORDEM DENEGADA
.

1. A Recomendação n. 62/CNJ possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante. Dentro desse contexto, não basta apontar a condição de idoso e diabético do paciente para o fim de lhe permitir a progressão antecipada de regime ou a concessão de regime especial domiciliar quanto à condenação que cumpre em regime fechado ante a prática de crime hediondo, com perspectiva de progressão de regime somente no mês de dezembro de 2021. É mister que o impetrante comprove também a ausência de equipe médica local, ou a ineficácia da administração penitenciária para impedir o ingresso da nova doença dentro do ergástulo público onde se encontra o paciente encarcerado e bem protegido.

2. O regime especial domiciliar decorrente do risco de contágio da Covid-19 somente pode ser conferido aos reeducandos do regime semiaberto ou aberto, ou que estejam com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Defensor Público Estadual, Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Pedro Rodrigues Filho
, qualificado,
apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que, no mov. 17.1 dos autos de PEP SEEU 0001682-70.2017.811.0047, promove constrangimento ilegal ao indeferir pedido de concessão de regime domiciliar especial ao paciente, que cumpre pena de 12 anos de reclusão em regime fechado por conta da prática do crime de estupro de vulnerável, nos moldes do art. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP.

Na inicial, salienta-se que os dados obtidos do sistema prisional indicam que o paciente é idoso e diabético, enquadrando-se no grupo de risco da Covid-19, situação que lhe confere o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar ou progressão de regime antecipada, mormente porque a unidade prisional de Araputanga não dispõe de estrutura adequada, além de haver a suspeita de 04 (quatro) casos de Covid-19, conforme Nota Informativa 14/2020/COE/SES/MT, em abono à Recomendação 62 de 17 de março de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental, com a concessão de regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, e no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.

Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 44805476 a 44805487.

Distribuído o feito por sorteio à Dra. Glenda Moreira Borges, determinou-se e redistribuição por prevenção [id. 44905960] em razão da prévia interposição da ApCr 121487/2017, da relatoria deste Julgador [id. 44864474].

A liminar foi indeferida em 02/6/2020 [id. 44995467], e as informações aportaram em 15/6/2020, sem acrescentar outros pormenores [id. 45195474].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Batista de Almeida, opinou pela
denegação
da ordem, sustentando:

“
Sumário:
Paciente que cumpre pena de 12 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando a possibilidade de progressão antecipada do regime, endo em vista a pandemia de COVID-19 ou a concessão de prisão domiciliar, por pertencer ao grupo de risco da pandemia – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Paciente que, apesar de pertencer ao grupo de risco da pandemia de Covid-19, recebe tratamento intramuros – Prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos do artigo 117 da LEP – Embora constatado que o paciente necessite de cuidados médicos, não foram acostadas provas conclusivas referentes à eventual imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento da saúde – Informações dos autos dão conta de que o paciente vem recebendo atendimento médico adequado – Apesar de o paciente teoricamente pertencer ao grupo de risco do COVID-19, não há relatos da doença no estabelecimento prisional onde se encontra – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
” [id. 46402494, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O paciente
Pedro Rodrigues Filho
cumpre a pena total de 12 anos de reclusão em
regime fechado
por conta da prática do crime tipificado nos arts. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP, com perspectiva de atingir o critério objetivo para progressão de regime na data de
24/12/2021
[vide atestado de pena a cumprir, id. 44805476].

Ressai, ainda, da documentação encartada aos autos, que a defesa formulou pedido de regime domiciliar especial ou progressão antecipada de regime pautada na Recomendação n. 62/CNJ, frente à situação pessoal do paciente, idoso e portador de diabetes, e que, submetido à apreciação da autoridade judiciária que preside a execução penal, restou indeferido sob os seguintes argumentos:

“
O Conselho Nacional de Justiça através da recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, cuja finalidade é a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Orientou aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a possibilidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Por outro lado, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava aos juízos analisarem a possibilidade de concessão condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que configurariam maior vulnerabilidade em meio à pandemia de Covid-19, não foi referendada pelo Plenário do STF.

No Plenário da corte, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário, o que seria inviável.

Inequívoca a similaridade das recomendações.

Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a recomendação não se sustentava porque o Judiciário não tem atribuição para conceder uma forma atípica de indulto e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.

Em verdade, a concessão do pleito no feito presente apenas seria uma forma de burlar o sistema progressivo de progressão, de igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 na Unidade desta Comarca, e a Unidade está cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no01/2020/CS/SSP/SAAP/SESPMT, sendo inclusive determinado por este Juízo a aquisição de insumos e materiais através de recursos do Conselho da Comunidade e doações, com a consequente higienização de toda a Unidade.

Ademais, os afirmados 4 (quatro) casos suspeitos não se confirmaram e a Comarca de Araputanga, por ora, não tem casos registrados da COVID-19, seja fora ou dentro do estabelecimento prisional.

A liberação antecipada ou mesmo a concessão de prisões domiciliares de forma irrefletida e automática como se sugere não é a solução para o tema de que ora se trata. Se por um lado existe risco de contaminação em massa – apesar de todo o empenho da unidade local – que pode remeter a diversas complicações e até a perda da vida dos seres humanos presos, por outro não existe a segurança mínima que, em liberdade ou prisão domiciliar, não venham a se contaminar ou que não seja um risco para a sociedade ou ofendida/vítima.

Não obstante as razões expedidas na inicial, entendo temerária a colocação do recuperando em regime de prisão domiciliar, pois, embora possua idade superior a 60 (sessenta) anos de idade, o crime foi cometido com a violação da dignidade sexual de outra pessoa, tampouco há registros de contágio no local em que se encontra recluso.

A Recomendação no 62, editada pelo CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia imediata aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar em desfavor do recuperando, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada.

Por ora, aguarde o cumprimento de pena com previsão para possível progressão em 24/12/2021
” [id. 44805476, pp. 126-127].

O art. 5o da Recomendação n. 62/CNJ – quanto à eleição dos reeducandos aos quais é permitida a saída antecipada para o regime semiaberto –, estabelece que deverão ser respeitadas, além dos requisitos normativos preestabelecidos, também a
lista de prioridades
, tais como
mulheres gestantes
,
lactantes
,
mães
ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos
ou por
pessoa com deficiência
, assim como
idosos
,
indígenas
, pessoas com
deficiência
e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
.

“
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no

56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus
”

De proêmio, faltam provas da alegada precariedade ou insuficiência dos protocolos de segurança para a prevenção da propagação do novo coronavirus.

Ao revés, a Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP/MT, estabeleceu linhas de ação restritivas no sistema penitenciário estadual, delimitando restrições de remoções de reclusos e de visitas de pessoas externas, dentre outras medidas com eficácia comprovada para impedir o ingresso da nova doença dentro do ergástulo público onde se encontra o paciente encarcerado e bem protegido.

Dessa forma, é necessário comprovar, de modo cabal, que a referida unidade prisional
disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
, ou
esteja sob ordem de interdição
, com
medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional
.

De qualquer modo, é mister assinalar que a referida Recomendação possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante, e nesse caso, a julgar a hediondez da condenação a que o paciente se encontra submetido e a ausência de proximidade com que a progressão de regime está projetada, não confiro razoabilidade à antecipação de regime tutelada no
writ
.

Além disso, de uma atenta leitura do referido dispositivo normativo, é possível observar que a concessão de regime domiciliar está adstrito:

a) aos penitentes que cumprem pena nos
regimes semiaberto ou aberto
, e/ou;

b) aos presos com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
.

O regime especial domiciliar decorrente do risco de contágio da Covid-19 somente pode ser conferido aos reeducandos do regime semiaberto ou aberto, ou que estejam com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.

Logo, as disposições do art. 5o, III e IV, da Recomendação n. 62/CNJ, cumulativa ou alternativamente, simplesmente
não se aplicam ao caso enfocado
, máxime porque o paciente não se inclui, até prova em contrário, em quaisquer das situações anteriormente identificadas que lhe permita cumprir a pena em regime domiciliar.

Assinalo que a Recomendação n. 62, de 17/3/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus,
não se constitui em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos
. Tal Recomendação
sugere
sejam
priorizados
alguns casos específicos, previamente catalogados.

A respeito da pandemia do novo coronavírus, o Min. Marco Aurélio Mello proferiu decisão nos autos da ADPF 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Entrementes, em sessão plenária virtual realizada no dia 18/3/2020, o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.

Ante o exposto,
com o parecer,

admito, porém, denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
Pedro Rodrigues Filho
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020